Tribunal: STF
Processo: Rcl 64320
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lynxfilm Produções Audio-visuais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100660-90.2020.5.01.0052, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, contratou o ora beneficiário por intermédio de pessoa jurídica e que este lhe prestava serviços como serralheiro de cenários. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    O autor relatou na exordial que foi contratado pela segunda ré em 17/11 /2010, na função de Serralheiro de Cenários, sendo dispensado em 23/11/2015, em razão de uma reestruturação promovida pelo seu empregador, que terceirizou todos os serviços. Nesse passo, foi contratado pela primeira ré em 08/03/2016, na mesma função, para desempenhar as mesmas atividades na segunda ré, sendo dispensado em 23/03/2020. Narrou que teve de constituir uma pessoa jurídica para que não fosse configurado o vínculo de emprego, embora não tivesse ocorrido alteração da forma de prestação de serviços. Apontou fraude da contratação como pessoa jurídica com a primeira ré, pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego.



    A prova dos autos, em especial os depoimentos do preposto e da testemunha arrolada pelo autor, Sr. Miguel Lima (fl. 428), revelaram que o autor efetivamente iniciou os trabalhos para a segunda ré em 2016, contrariando os termos da defesa, que apontou a data de 2017. Incontroverso que os diversos contratos celebrados a cada produção sucederam-se sem solução de continuidade, sendo a atividade do autor essencial para as produções, conforme apontado pelo preposto (fl. 428), que detalhou que o autor era líder de equipe e que recebia os trabalhos do cenotécnico. A testemunha Miguel, que trabalhou diretamente com o autor no período, relatou que também havia sido empregado da segunda ré por cerca de dez anos, que foi dispensado e orientado a constituir uma empresa para continuar a prestação de serviços em favor da primeira ré. Informou que quem coordenou tudo foi um rapaz do almoxarifado, que ainda cobrava um pedágio pela emissão de notas fiscais, estando patente a fraude.



    A testemunha arrolada pela ré, Sr. Uélington Ferreira Duque (fl. 429), confirma os fatos, no sentido de que o autor era a ele subordinado, recebendo as ordens dele, podendo ser convocado no seu horário de almoço, sujeitando-se à jornada e tendo trabalhado de forma ininterrupta no período do depoente - que foi contratado em 2018 para substituir o cenotécnico André.



    O que se extrai dos autos é que o autor prestava serviços de forma pessoal (pessoa física e pessoalidade), sendo a pessoa jurídica uma fachada, uma artimanha para mascarar a relação de emprego. O trabalho era realizado de forma habitual (habitualidade), mediante contraprestação pecuniária (onerosidade) e de forma subordinada, sujeitando-se o autor ao cumprimento de horários, metas e dias de trabalho, tendo de justificar suas ausências aos cenotécnicos, também contratados da primeira ré. 



    O autor não era autônomo, não detinha liberdade na realização do seu mister, sujeitando-se a ordens de prepostos da primeira ré. O disposto no art. 442 da CLT não convalida a fraude na contratação, como no caso. 



    Todos os elementos da relação de emprego estão presentes, não merecendo reparo a sentença que reconheceu o vínculo entre o autor e a primeira ré no período de 08/03 /2016 a 23/03/2020. 



    Como corolário, correta a condenação ao pagamento das verbas inerentes ao contrato de trabalho e do distrato de iniciativa do empregador, sem justo motivo.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente